Tribunal: TJSP
Processo: 1006715-22.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE – Ação de reintegração na posse cumulada com pedido de indenização pelo período de ocupação indevida erroneamente intitulada como ação reivindicatória – Sentença de procedência – Comodato verbal que não impede a retomada do imóvel por quem de direito – Correta a condenação ao pagamento de alugueres durante o período da ocupação indevida – Contexto fático,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE – Ação de reintegração na posse cumulada com pedido de indenização pelo período de ocupação indevida erroneamente intitulada como ação reivindicatória – Sentença de procedência – Comodato verbal que não impede a retomada do imóvel por quem de direito – Correta a condenação ao pagamento de alugueres durante o período da ocupação indevida – Contexto fático, contudo, que autoriza parcial redução do montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença – Sanado erro material na sentença – Recurso de parcial procedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006715-22.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DAYANE CRISPIM PEREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada PEDRINA
MARIA DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1006715-22.2020.8.26.0008
Apelante: Dayane Crispim Pereira
Apelada: Pedrina Maria de Medeiros
Comarca: São Paulo
Foro Regional de Tatuapé
Foro Regional de
Tatuapé
MM. Juiz de 1a instância: Cláudio Pereira França
VOTO no 39145
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
PROPRIEDADE
Ação de
reintegração na posse cumulada com pedido de indenização pelo período de ocupação indevida
erroneamente intitulada como ação reivindicatória

Sentença de procedência
Comodato verbal que não
impede a retomada do imóvel por quem de direito

Correta a condenação ao pagamento de alugueres
durante o período da ocupação indevida
Contexto
fático, contudo, que autoriza parcial redução do montante
a ser apurado em sede de liquidação de sentença

Sanado erro material na sentença
Recurso de parcial
procedência.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 88/91
cujo relatório se adota
que julgou
procedente a presente ação possessória com pedido de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência e fixação de taxa de ocupação ajuizada por PEDRINA
MARIA DE MEDEIROS contra DAYANE CRISPIM PEREIRA para
determinar a reintegração da requerente na posse do mencionado
imóvel, condenando a requerida no pagamento de alugueres
durante o período da ocupação indevida, ou seja, desde a citação
até o dia desocupação do imóvel, cujo valor será apurado em
liquidação de sentença. Por força da sucumbência condenou a
parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa, observados os benefícios da justiça gratuita
(decisão de fls. 80). Por fim, determinou a oportuna expedição do
mandado de reintegração de posse.
2.
A ré peticionou nos autos, às fls. 96, para informar que “a
entrega de chaves foi realizada em o dia 24 de agosto de 2020,
estando o imóvel livre e desocupado, o que deve ser entendido
como o cumprimento da r. sentença proferido por esse MM. Juízo,
tendo como termo, consequentemente, a referida data em caso de
fixação de taxa de ocupação a ser liquidada” doc. de fls. 97.
3.
Ato contínuo, interpôs recurso de apelação (fls. 98/101),
buscando a reversão do julgado e a revogação da rejeição à
impugnação ao pedido da gratuidade de justiça à apelada, posto
que “sequer houve tal impugnação. Em realidade, não houve pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos benefícios da gratuidade de justiça por parte da Apelada,
contudo, o Juízo “a quo” o deferiu mesmo assim. E, além disso,
quando apenas demonstrado ao mesmo que sequer houve o
pedido, o mesmo decidiu pela rejeição à impugnação ao pedido da
gratuidade de justiça.”
4.
No mérito, reforça a tese defensiva de que, após o
recebimento da notificação extrajudicial no dia 19.2.20 (“para pôr fim
ao contrato de comodato e para que a mesma deixasse o imóvel no
prazo de 30 dias”), ela passou a buscar alternativas para deixar o
imóvel, porém, logo em seguida, houve o fechamento da escola em
que seu filho estava matriculado, forçando-a a deixar de laborar,
uma vez que não havia como deixar o menor sem qualquer
assistência, o que reduziu drasticamente seus ganhos, impossibilitando
a família (ela e o filho) a deixar o imóvel.
5.
Isso posto, sustenta serem imensuráveis e irreparáveis os danos
ocasionados a esta, porquanto se viu forçada a deixar o imóvel
durante esse período de crise, razão pela qual roga pela sensibilidade
da Turma Julgadora para o fim de afastar a condenação ao
pagamento da taxa de ocupação, na medida em que ela e seu filho
foram obrigados a deixar o local onde viviam no meio da pandemia
e ainda cobrados a ressarcir pelo tempo que não tiveram condições
de deixá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Contrarrazões apresentadas pela autora às fls. 104/106.
FUNDAMENTOS.
7.
O recurso prospera em parte.
8.
Primeiramente
cumpre
reconhecer,
em
consonância
à
manifestação trazida pela recorrente, que de fato, equivoca-se o d.
magistrado a quo ao rejeitar impugnação à gratuidade de justiça
concedida à parte autora, quer porque esta não a requereu, quer
porque igualmente não houve por parte da requerida resistência
neste sentido. Ao que parece, a inclusão do trecho
“Rejeito a
impugnação ao pedido de Justiça Gratuita porque não
demonstrado que a requerente reúne condições financeiras para
fazer frente ao pagamento das custas e despesas processuais sem
prejuízo de seu sustento” não passa de um erro material.
9.
Posto isto, torno sem efeito o excerto retro, eis que não
pertinente aos autos.
10.
Prosseguindo, passo ao exame do mérito recursal.
11.
Muito embora a r. sentença não esteja juridicamente
equivocada, tenho para mim que o caso concreto ora em debate
possui particularidades que não podem passar despercebidas, sendo
certo que a questão controvertida submetida à análise desta C.
Câmara consiste em verificar a possibilidade ou não de afastamento
da condenação da requerida ao pagamento de alugueres durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o período da ocupação indevida, ou seja, desde a citação até o dia
desocupação do imóvel.
12.
Pois bem.
13.
Consoante se depreende dos autos, aos 23.6.20, PEDRINA
MARIA DE MEDEIROS, ingressou com a presente ação reivindicatória
sob a seguinte narrativa: i) alega ser a legítima proprietária do imóvel
objeto da pendenga, situado na “Rua Jacinto Jose de Araújo, 174,
CEP 03087-020, Tatuapé, São Paulo, adquirido em setembro de 2015,
com escritura pública lavrada em 29 de outubro e registrada no 9o
Registro de Imóveis em 19 de novembro do mesmo ano de 2015”; ii)
aduz que, em outubro de 2015 “cedeu o imóvel gratuitamente, em
comodato verbal, ao seu neto Rodolfo Medeiros Murad e a ré
Dayane Crispim Pereira, eis que ambos mantinham um
relacionamento amoroso, advindo desta união o filho do casal,
nascido em 02/12/2015”; iv) relata que seu neto (Rodolfo) conviveu
com a requerida no imóvel cedido por ela gratuitamente em
comodato verbal, até dezembro de 2018, quando o neto teria
rompido o relacionamento e deixado o imóvel, nele permanecendo
a requerida; v) afirma que desde meados de 2019 vem solicitando à
ré que desocupe o imóvel, e, mesmo tentando por todos os meios
amigáveis retomar a posse de sua propriedade, inclusive através de
notificação extrajudicial, não obteve sucesso, não lhe restando outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alternativa senão o ingresso com a presente demanda judicial.
14.
Feita esta breve contextualização, forçoso reconhecer que não
há se falar em ilicitude/impossibilidade da retomada do imóvel pela
autora, frente ao esbulho praticado pela ré, e do direito ao
ressarcimento pelo período de ocupação indevida do imóvel.
15.
Ressalto, por oportuno, que o direito constitucional à moradia
(ou qualquer dispositivo legal, princípio ou garantia constitucional)
não garante às pessoas o direito a habitação graciosa, sem qualquer
tipo de contraprestação, simplesmente em decorrência da condição
social que possuem.
16.
Assim, inexiste razão para o acolhimento integral da pretensão
da recorrente.
17.
Nada obstante, tenho que a r. sentença objurgada deixou de
levar em consideração o contexto fático atinente ao corrente ano,
deveras peculiar.
18.
O atual cenário de “distanciamento social” decorrente da crise
sanitária trazida pelo novo Coronavírus (COVID-19), sendo talvez o
pior momento enfrentado pela sociedade contemporânea para
conferir exequibilidade a pleito de reintegração de posse (ainda que
de forma legítima), notadamente pelo impacto estrondoso e sem
precedentes históricos causado pela Pandemia na economia
Mundial, o que, em muito, afeta o nosso país, dado os índices de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desigualdade social, associado ao aumento da taxa de desemprego,
que, só no 1o trimestre de 2020 ficou em 11,9% (onze vírgula nove por
cento).1
19.
Para além do contexto macro vivenciado por todos, de se
destacar que a desocupação voluntária do imóvel ocorreu antes
mesmo da expedição de mandado de reintegração de posse, ao
passo que a r. sentença foi proferida em 17.8.20 e liberada nos autos
em 24.8.20, e, no mesmo dia, a ré entregou as chaves do imóvel à
autora (doc. de fls. 97).
20.
Considerando que o título executivo judicial determinou o
pagamento de alugueres pela ocupação indevida desde a citação
(AR positivo liberado nos autos no dia 09.7.20) até o dia da
desocupação do imóvel (24.08.20), tem-se que o período total
indenizável corresponde 46 (quarenta e seis) dias, ou seja, cerca de 1
(um) mês e 1⁄2 (meio) de aluguel.
21.
Assim, tendo em vista a noticiada dificuldade financeira da ré-
apelante, acolho parcialmente o pleito recursal, não para afastar
integralmente o dever ressarcitório imposto assertivamente pelo d.
magistrado singular, mas para autorizar a redução do montante a ser
apurado em sede de liquidação sentença, devendo a ré pagar o
correspondente a 80% (oitenta por cento) do total.
1 Informação retirada diretamente do site do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística
(IBGE).
Disponível
em:
<
https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php > Último acesso em: 17.08.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22.
Por todo exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para tornar sem efeito o trecho da r. sentença que cuidou
da impugnação à justiça gratuita (itens 8 e 9) e conceder parcial
redução do valor do aluguel a ser apurado em sede de liquidação
de sentença (item 21), mantida a r. sentença quantos aos demais
pontos, tudo nos termos da fundamentação supra. Ato contínuo, a
fim de evitar futuros questionamentos desnecessários, dou por
prequestionados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos legais
e constitucionais eventualmente citados em sede recursal.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR